Tribunal: TJDFT
Processo: 0008838-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008838-67.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIANA OLIVEIRA MORAIS, SILVIO ALVES RABELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a advogada Dra. Eliana Oliveira Morais para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos autos conta própria para a transferência dos valores indicados no documento ID 25162406. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 29 de abril de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios